Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730053-10.2021.8.07.0003 RECORRENTE: METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME RECORRIDO: JULLIANE MARIA DOS SANTOS GRANGEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS POR LAUDO DE MECÂNICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEVER DE REPARAÇÃO. VALOR A SER RESSARCIDO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se recurso interposto pela empresa ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, para condenar a requerida a pagar o valor de R$470,00, relativo aos danos materiais decorrentes de avarias no veículo da recorrida, provocados por combustível adulterado comercializado pela recorrente. Arguiu preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia. Afirma que a nota fiscal apresentada pela recorrida indica apenas que a troca dos bicos ocorreu em razão de utilização de combustível de qualidade ruim, sem comprovar que tenha sido aquele adquirido no estabelecimento da recorrente. Pede a reforma da sentença. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35340917). Contrarrazões apresentadas (ID 35340923). 3. Preliminar. No caso vertente a controvérsia pode ser dirimida por meio da prova documental apresentada nos autos, a qual se mostra suficiente e hábil. Ademais, tanto o combustível nas bombas do posto da recorrente já foi renovado, quanto o carro da recorrida consertado, mostrando-se inviável e inócua a produção de prova pericial. Preliminar que se rejeita. 4. Há que se esclarecer que a relação sob comento se encontra açambarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido. 5. A ré, em seu recurso, afirmou que não há conclusão nos autos de que o problema no veículo da recorrida tenha sido causado pelo combustível por ela comercializado. Rebate a informação constante da nota fiscal de realização do serviço no carro da autora/recorrida, ao argumento de que não é indicativo de que tenha sido o seu combustível o causador do problema, mormente no cotejo do laudo de análise de combustível feito por iniciativa da recorrida, id 35340851. O abastecimento ocorreu no dia 28/06/2021, no período da manhã, e o automóvel da autora apresentou problema passada uma hora do fato, culminando com a parada total do veículo. Observa-se que no final daquele dia retornou ao estabelecimento e reportou o acontecido, pugnando pelo ressarcimento do valor gasto no conserto do carro, o que foi negado pela gerência, que também se recusou a fornecer amostra do combustível para análise. 6. Com efeito, de acordo com o laudo pericial mencionado, a análise ocorreu em 03/08/2021, prazo suficiente para que a gasolina tivesse sido completamente renovada nos tanques da recorrente. Logo, caberia à recorrente comprovar que o produto que oferece aos consumidores é de qualidade, com verificação nos termos da Resolução ANP 09/2007, ônus do qual não se desincumbiu. 7. Impõe-se o reconhecimento de que os danos no carro da recorrida decorreram da adulteração do combustível comercializado, sendo imperioso o ressarcimento do dano comprovado, nele compreendido o reparo mecânico, o guincho e o combustível adquirido. Sentença que se confirma. 8. Recurso CONHECIDO, preliminar afastada. No mérito, NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação (ar. 55 da Lei 9099/95). 9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1428606, 07300531020218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente com a pretensão de modificar sentença, sob a alegação de que houve omissão quanto ao laudo pericial da Polícia Civil do Distrito Federal, acerca do exame químico realizado na gasolina do veículo da autora, e quanto ao parecer do mecânico por ela contratado. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 3. No caso em análise, não se configura vício de omissão referente ao laudo pericial supracitado, porquanto de acordo com o artigo 436 do Código de Processo Civil, o Juiz não fica vinculado ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados no processo. 4. In casu, os documentos apresentados comprovam a ligação entre o dano ocorrido no veículo e a qualidade do combustível utilizado no abastecimento do automóvel, naquele lapso temporal. Outrossim, o laudo em questão, apenas apontou de forma genérica que o produto se tratava de gasolina (ID.35340851). 5. Quanto a constatação do mecânico, de que os danos apresentados nos componentes do veículo eram decorrentes de gasolina adulterada, tal análise é provinda de sua experiência e técnica ao analisar o veículo, inspecionando-o diretamente ou por meio de aparelhos, a fim de diagnosticar suas anormalidades e defeitos de funcionamento, dando seu parecer técnico. Tal parecer restou analisado junto ao conjunto probatório e nexo de causalidade, não ensejando vício de omissão por parte do julgador. 6. Nesse passo, conforme o que se extrai do sítio: https://www.migalhas.com.br/depeso/368047/a-cilada-causada-pelo-uso-de-combustivel-de-ma-qualidade-e-o-cdc [...] "recomenda-se que, antes da judicialização do processo, seja feita a análise pela concessionária, ou até em um mecânico de confiança, pois estes detêm aptidão técnica para identificar se o problema é oriundo do uso de combustível de má qualidade ou de eventual problema de fabricação" [...] Marina Spagnolo Iliadis Barrella - Advogada especialista em Direito do Consumidor. 7. Diante do exposto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC, lI, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440823, 07300531020218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 38881747). O recorrente sustenta violação ao art. 98, I, da CF/88. Cita dispositivos da Lei n. 9.099/95 e alega incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento do feito, diante da suposta necessidade de prova pericial. Por fim, aduz não ser responsável pelos danos suportados pela parte recorrida. De início, verifica-se que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos (condenação ao valor de R$470,00 a título de danos materiais decorrentes de avarias em veículo provocados por combustível adulterado). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que divergir do entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente